Tribunal: STF
Processo: RE 1514840
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE, cuja ementa segue transcrita, no que importa:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PRESTADOS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ISSQN. INCIDÊNCIA. OPERAÇÕES VINCULADAS À ATIVIDADE-FIM DO CONTRIBUINTE. ART. 155, § 3° DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    [...] (doc. 12, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 20).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 155, § 3°, da mesma Constituição (doc. 27). Para tanto, sustenta-se que:



    o acórdão recorrido inclusive reconheceu que a atividade exercida pelas substituídas da recorrente, de fato, estaria elencada na modalidade 'operações relativas à energia elétrica', no entanto, por se tratar de atividade exercida por empresas que não as próprias concessionárias de energia elétrica, não estariam, assim, sujeitas à imunidade. O acórdão recorrido excluiu a regra da imunidade por conta do sujeito passivo e não pela atividade, o que não é, em nenhum momento, previsto na Constituição. 



    47. A abrangência das operações sobre energia elétrica vai desde a produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia, passando pelos serviços de manutenção, atendimento ao público ("call-center"), iluminação pública, medição, testes, cortes, religação, indo até ao serviço de envio de faturas e cobranças para o consumidor. 



    48. Resta comprovado, assim, que tais serviços não devem sofrer a incidência do ISSQN, por vedação expressa do artigo 155, § 3°, da Constituição Federal.



    [...]



    54. Portanto, ineficaz e inconstitucional o obstáculo posto pelo TJCE à fruição da imunidade por empresa terceirizada, urna vez que o fato gerador do tributo é a prática da atividade, que no caso é imune. Não importando o sujeito (terceirizado ou não) que presta o serviço (doc. 27, pp. 29 e 32).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Cinge-se o pedido inicial à declaração de não-incidência de ISS sobre a atividade de serviços terceirizados de energia elétrica pelas empresas representadas pelo Sindicato autor, tais como, construção e/ou reformas de redes elétricas, instalação, conservação, montagem e desmontagem de equipamentos, com fundamento sobretudo na imunidade tributária prevista pelo art. 155, §3°, da Constituição Federal e na ausência de previsão dos serviços prestados na lista anexa à Lei Complementar n° 116/2003.



    [...]



    Na inicial, o Sindicato autor afirma que as atividades exercidas pelas empresas representadas com enfoque nas operações sobre energia elétrica vão desde a produção, transmissão, distribuição e a comercialização de energia, passando pelos serviços de manutenção, atendimento ao público ("call-center"), iluminação pública, medição, testes, cortes, religação, indo até ao serviço de envio de faturas e cobranças para o consumidor.



    Nessa toada, sustenta que o caráter regulador da atividade se estende também às empresas contratadas para realizar as atividades inerentes, de forma que as operações relativas à distribuição de energia elétrica são "operações relativas à energia elétrica", não podendo sofrer a incidência do ISSQN, por vedação expressa do artigo 155, § 3°, da Constituição Federal. 



    Portanto, o cerne da questão seria então definir se os serviços prestados pelas empresas representadas pelo Sindicato encontram-se sujeitos à incidência do ISSQN, ou se estão abarcados pela imunidade tributária prevista no art. 155, § 3° da CF/1988. 



    Comungo do entendimento de que os serviços de construção e manutenção de redes elétricas prestados pelas empresas filiadas ao sindicato demandante junto à ENEL, encontram enquadramento perfeito nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à Lei Complementar 116/03, responsável por elencar os serviços que se sujeitam a incidência de ISSQN. Confira-se a redação daqueles itens (negritei): 



    7.02 — Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 



    7.05 — Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). 



    A invocada imunidade tributária prevista pelo art. 155, §3°, da Constituição da República para operações relativas à energia elétrica é absolutamente incapaz de afastar a incidência das regras transcritas ao caso em comento. Conquanto se reconheça, com fundamento no teor daquele dispositivo, que as atividades-meio, assim consideradas aquelas necessárias à consecução da atividade-fim, fornecimento de energia elétrica, são isentas de ISS, não é possível estender-se tal entendimento a empresas terceirizadas. 



    No caso, as empresas representadas pelo autor são terceirizadas, contratadas para a finalidade de construção e manutenção de redes, além de fornecer atendimento aos usuários ("call-center'), realizar medição, testes, cortes, religação, indo até ao serviço de envio de faturas e cobranças para o consumidor. Desta forma, as atividades desempenhadas pelas empresas ao prestar serviços de construção e manutenção para a ENEL constituem sua atividade-fim. Seriam meio apenas se realizadas pela própria empresa de energia elétrica. 



    Acolhida a pretensão, acabaria se concedendo isenção tributária à demandante, pois nada pagaria, mesmo sendo essa a sua atividade precípua. 



    Em que pese algumas das etapas descritas pela parte autora sejam complementar no processo de distribuição de energia, tais como o exercício da atividade de leitura de medidor, uma vez terceirizado pela concessionária, passa a figurar como objeto autônomo do negócio entabulado. 



    Nesse contexto, a desoneração que busca a incidência exclusiva do ICMS sobre as operações relativas à energia elétrica perde o seu sentido, porquanto a empresa terceirizada tem como finalidade econômica principal a própria função considerada como atividade meio, o que afasta a imunidade prevista no art. 155, § 3°, da CF/1988. 



    Dito de outro modo, os serviços acessórios ao fornecimento de energia elétrica — a exemplo da leitura da medição do consumo, coleta e processamento de dados —, somente podem ser considerados como atividades-meio, quando realizados pela própria concessionária. Uma vez prestados por empresa terceirizada, constituída especialmente para o cumprimento desta atividade, os serviços, a princípio acessórios, passam a constituir verdadeira atividade-fim e, desde que previstos na lista anexa à Lei Complementar n° 116/2003, sujeitam-se legitimamente à tributação por ISS. 



    Nessa toada, repito, as atividades desempenhadas pela empresa apelante ao prestar serviços de construção e manutenção à ENEL, constituem sua atividade fim, sendo passível de tributação, portanto. Seria atividade meio, enquadrando-se na regra de imunidade, apenas se realizada pela própria empresa de energia elétrica.



    [...]



    Destarte, não alcançados os serviços em liça pela norma contida no art. 155, §3°, da Constituição da República, bem assim, demonstrado seu enquadramento à descrição contida nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC n° 116/2003, é incabível a compensação de eventuais valores pagos a título de ISSQN calculado sobre os serviços em "operações relativas à energia elétrica" nos últimos 5 anos (doc. 12, pp. 7-11 e 16).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar n. 116/2003), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. EMPRESA TERCEIRIZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.380.484 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 27/6/2022).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à imposição de ISS sobre serviços de reforma e conservação de redes de energia elétrica, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata (Lei Complementar 116/2003), bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Majoração de honorários promovida de acordo com a sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa (ARE 1.217.454 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/6/2020).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. ISS. 4. Empresa terceirizada prestadora de serviços à concessionária de energia elétrica. 5. Incidência de ISS. Lei Complementar n. 116/2003. 6. Imunidade prevista no art. 155, § 3°, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. 7. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 938.367 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/10/2016).



    Na mesma linha, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.490.474/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/5/2024; RE 1.415.572/CE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/1/2023; ARE 964.466/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2016; ARE 1.026.730/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4/5/2017; ARE 1.153.913/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24/8/2018; ARE 964.457/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9/6/2016; e ARE 1.169.717/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/10/2018.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator